Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724452-91.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: AMAILTON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 12 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator